Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE PAIS E AVÓ MATERNA OU GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA A ESTA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de guarda que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em estabelecer se o acordo firmado entre as partes, que estabelece a guarda compartilhada da criança entre os pais e a avó materna, deve ser homologado judicialmente. Há pedido subsidiário de concessão da guarda unilateral a esta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda é direito natural dos genitores, em princípio.
4. A concessão da guarda de criança a terceiros é medida excepcional, cabível apenas diante de incapacidade ou ausência dos pais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão da guarda de criança a terceiros é medida excepcional, cabível apenas diante de incapacidade ou ausência dos pais. A concordância dos genitores não é suficiente para homologação de acordo de guarda a terceiro."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990, art. 22; CC, art. 1.584.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1711037/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.2.2020; TJDFT, ApCiv 0700135-41.2024.8.07.0007, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 8.10.2025; TJDFT, ApCiv 0701615-78.2025.8.07.0020, Rel. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 25.9.2025.